Tribunal: TJES
Processo: 5007084-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA OBSCURIDADE SOBRE O VALOR PROBATÓRIO DE LAUDO UNILATERAL. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE FASE DE CONHECIMENTO E FASE DE LIQUIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Firmino Antônio Zanetto contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Leão Alimentos e Bebidas S/A, reformando a decisão da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares para restabelecer a distribuição ordinária do ônus da prova na liquidação da “ação de indenização por danos morais e materiais”, incumbindo ao liquidante provar os fatos constitutivos do
quantum debeatur
, admitida perícia judicial conforme o convencimento do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém obscuridade quanto ao valor probatório do laudo unilateral apresentado na liquidação, especialmente na hipótese de ausência de impugnação específica ou contraprova robusta pela embargada; e
(ii) estabelecer se há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão afastou a obscuridade porque a fundamentação do acórdão embargado expõe, de forma clara e coerente, a distinção entre a fase de conhecimento e a fase de liquidação, afirmando que a Súmula 618/STJ não se aplica ao momento de definição do
quantum debeatur
.

4. O acórdão explicita que o laudo unilateral cumpre a fase postulatória, mas não dispensa o liquidante de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito na fase instrutória, caso haja impugnação, sendo o ônus da contraprova da requerida condicionado ao cumprimento prévio do art. 373, I, do CPC.

5. O vício alegado traduz inconformismo da parte, pois pretende vincular o Tribunal a estabelecer regra de julgamento futura – presunção de veracidade do laudo unilateral ante eventual inércia da embargada –, o que é vedado e incompatível com o sistema do contraditório, da livre apreciação da prova e do art. 510 do CPC.

6. A consequência da eventual ausência de impugnação pela embargada é matéria de valoração probatória a ser examinada pelo juiz da liquidação, não cabendo ao Tribunal antecipá-la em sede de agravo ou de embargos declaratórios.

7. O prequestionamento dos dispositivos legais é reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos artigos quando a matéria foi amplamente debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O laudo técnico unilateral apresentado na liquidação cumpre função postulatória, mas não dispensa o liquidante de comprovar, na instrução, os fatos constitutivos do
quantum debeatur
quando houver impugnação.

2. A eventual ausência de impugnação específica pela parte contrária não gera presunção automática de veracidade do laudo unilateral nem implica inversão do ônus da prova.

3. A matéria jurídica debatida considera-se prequestionada quando discutida no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007084-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

AGRAVADO: FIRMINIO ANTONIO ZANETTE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA OBSCURIDADE SOBRE O VALOR PROBATÓRIO DE LAUDO UNILATERAL. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE FASE DE CONHECIMENTO E FASE DE LIQUIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Firmino Antônio Zanetto contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Leão Alimentos e Bebidas S/A, reformando a decisão da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares para restabelecer a distribuição ordinária do ônus da prova na liquidação da “ação de indenização por danos morais e materiais”, incumbindo ao liquidante provar os fatos constitutivos do
quantum debeatur
, admitida perícia judicial conforme o convencimento do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém obscuridade quanto ao valor probatório do laudo unilateral apresentado na liquidação, especialmente na hipótese de ausência de impugnação específica ou contraprova robusta pela embargada; e
(ii) estabelecer se há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão afastou a obscuridade porque a fundamentação do acórdão embargado expõe, de forma clara e coerente, a distinção entre a fase de conhecimento e a fase de liquidação, afirmando que a Súmula 618/STJ não se aplica ao momento de definição do
quantum debeatur
.

4. O acórdão explicita que o laudo unilateral cumpre a fase postulatória, mas não dispensa o liquidante de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito na fase instrutória, caso haja impugnação, sendo o ônus da contraprova da requerida condicionado ao cumprimento prévio do art. 373, I, do CPC.

5. O vício alegado traduz inconformismo da parte, pois pretende vincular o Tribunal a estabelecer regra de julgamento futura – presunção de veracidade do laudo unilateral ante eventual inércia da embargada –, o que é vedado e incompatível com o sistema do contraditório, da livre apreciação da prova e do art. 510 do CPC.

6. A consequência da eventual ausência de impugnação pela embargada é matéria de valoração probatória a ser examinada pelo juiz da liquidação, não cabendo ao Tribunal antecipá-la em sede de agravo ou de embargos declaratórios.

7. O prequestionamento dos dispositivos legais é reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos artigos quando a matéria foi amplamente debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O laudo técnico unilateral apresentado na liquidação cumpre função postulatória, mas não dispensa o liquidante de comprovar, na instrução, os fatos constitutivos do
quantum debeatur
quando houver impugnação.

2. A eventual ausência de impugnação específica pela parte contrária não gera presunção automática de veracidade do laudo unilateral nem implica inversão do ônus da prova.

3. A matéria jurídica debatida considera-se prequestionada quando discutida no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Firmino Antônio Zanetto
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Leão Alimentos e Bebidas S/A
.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da “
ação de indenização por danos morais e materiais
” ajuizada pelo embargante, em sede
liquidação
, a fim de restabelecer a distribuição ordinária prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao ora autor/embargante o ônus de comprovar os fatos constitutivos do
quantum debeatur
, sem prejuízo dos poderes instrutórios do juiz, inclusive para a determinação de perícia judicial, se entender necessária.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de
o
bscuridade
quanto aos efeitos da prova unilateral, uma vez que, embora didático ao afastar a aplicação da Súmula nº 618/STJ para a fase de liquidação, deixou uma lacuna interpretativa sobre o valor probatório do laudo pericial unilateral que instruiu a inicial da liquidação. Alega ainda ter sobrevindo dúvida acerca da dinâmica processual em caso de inércia da executada, ou seja, sobre a consequência processual caso a embargada não impugne especificamente ou não apresente contraprova robusta ao laudo particular apresentado.

Argumenta, ainda, que não desejava que a embargada produzisse prova do “zero”, mas sim que tivesse o ônus de desconstituir o laudo técnico já apresentado pelo liquidante, sob pena de prevalência deste. Por fim, requer o prequestionamento dos arts. 341, 371, 373, I e II, § 2º, e 411, III, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 618/STJ, para fins de acesso às instâncias superiores.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Ao que parece, a mácula apontada –
obscuridade
– foi eleita de maneira aleatória pelo embargante a fim de justificar o cabimento desta espécie recursal, com isso olvidando que tal vício, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre o voto condutor percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente. Dest’arte, não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambiguidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla – sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade.

De todo modo, a fim de que futuramente não se argua negativa de prestação jurisdicional, passo a sanar as “dúvidas” que, de acordo com o embargante, sobrevieram com a reforma da decisão agravada. Vejamos.

Alega o embargante a falta de clareza no julgado quanto ao peso probatório do laudo técnico unilateral por ele apresentado, especificamente no caso de a embargada não se desincumbir de impugná-lo ou de apresentar contraprova robusta.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi suficientemente claro ao estabelecer a distinção entre a fase de conhecimento (onde se aplica a Súmula 618/STJ e a inversão do ônus em prol da vítima ambiental) e a fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum (onde se busca o
quantum debeatur
, fato novo).

Restou consignado expressamente na fundamentação do voto condutor que “
A
apresentação de tal documento [laudo unilateral] cumpre a fase postulatória da liquidação, mas não exime o liquidante de, na fase instrutória, comprovar os fatos que fundamentam as conclusões do perito particular, caso impugnados. O ônus da contraprova (CPC, art. 373, II) somente surge para a agravante após o agravado se desincumbir minimamente de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito
” (Id 15286285, p. 3).

A alegada obscuridade, em verdade, traduz o mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, uma vez que a parte pretende, por via transversa, obter um pronunciamento judicial que antecipe uma regra de julgamento (presunção de veracidade do laudo unilateral), condicionada a um evento futuro e incerto (a inércia ou insuficiência da defesa da executada).

Portanto, inexiste lacuna a ser suprida, por ser linear a lógica processual estabelecida no acórdão, senão vejamos:
(i)
o ônus de provar a extensão do dano (lucros cessantes e desvalorização) é do liquidante (CPC, art. 373, inciso I);
(ii)
o laudo unilateral é elemento de prova, mas sujeita-se ao contraditório e ao crivo do magistrado, que poderá determinar perícia judicial (CPC, art. 510) se não estiver convencido, independentemente da postura da requerida/embargada, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e da verdade real, mormente em liquidações de vultosa complexidade técnica.

Logo, afirmar que o laudo unilateral deve ser tido como verdade absoluta caso não seja impugnado de forma “robusta” pela embargada seria, na prática, restabelecer a inversão do ônus da prova que este Órgão Colegiado expressamente afastou. A eventual inércia da embargada é matéria a ser avaliada pelo Juízo de 1º grau ao proferir a sentença de liquidação, sopesando-se o conjunto probatório, não cabendo a este Tribunal, ao julgar o agravo de instrumento – e muito menos em sede de embargos de declaração – arvorar-se sobre o resultado da valoração da prova.

No que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados (CPC, arts. 341, 371, 373 e 411; Súmula 618/STJ), tem-se por prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei quando a questão jurídica foi, como no caso, amplamente debatida e decidida.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos
embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.